Tribunal: TJSP
Processo: 2225204-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que deferiu alienação judicial eletrônica de bem penhorado – Informação do d. juízo a quo suspendendo as designações de praças – Penhora determinada no rosto dos autos de inventário que fica mantida, em nada interferindo no seu regular trâmite, ainda que recém iniciado – Recurso conhecido em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Indenização – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que deferiu alienação judicial eletrônica de bem penhorado – Informação do d. juízo a quo suspendendo as designações de praças – Penhora determinada no rosto dos autos de inventário que fica mantida, em nada interferindo no seu regular trâmite, ainda que recém iniciado – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.